Tribunal: TJMT
Processo: 0022594-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022594-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), W D FERREIRA CONFECCOES - CNPJ: 01.956.340/0001-53 (APELADO), WILSON DIAS FERREIRA - CPF: 195.924.501-53 (APELADO), JAIRA MARIA CABRAL DIAS - CPF: 469.300.601-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA PARTE RÉU NÃO EFETIVADA ATÉ DATA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 22594-53.2010.8.11.0041 – Código 449778), ajuizada pelo apelante contra WD FERREIRA CONFECÇÕES e outros, decretou a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 924, V, e art. 925, ambos do CPC (cf. IDo 3519735).

O apelante afirma que desde o ajuizamento da ação sempre foi diligente, adotando todas as providências cabíveis para obter a citação válida dos executados, diligenciando nos autos na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, contudo, todas foram infrutíferas; diz, ainda, que, a execução não poderia ser extinta sem a intimação pessoal do exequente/apelante para dar prosseguimento ao feito, razão pela qual, o decreto de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Dispensada a apresentação das contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo, hipótese que, absolutamente, não se enquadra no presente caso.

A falta de citação do réu não pode ser imputada ao Banco/apelante,
porque, na verdade, houve contribuição significativa do Poder Judiciário para que, até a presente data, não tenha ocorrido a angularização processual. Apenas para exemplificar, em 23.06.2017 o Banco requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, na tentativa de localizar o atual endereço dos executados (cf. ID 3519732), pleito, contudo, sequer analisado pelo MM. Juiz, sendo que, na sequência (em 19.04.2018) julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente.

Contudo, não se verifica,
in casu
, a desídia do apelante que pudesse justificar o édito prescricional, sendo perfeitamente aplicável à espécie o entendimento consolidado na súmula no 106 do STJ, cujo teor transcrevo:

Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Ressalte-se, ainda, que, o eg. STJ consolidou o posicionamento de que a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada (autora) tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos; providência esta não atendida no caso em foco.

Vejam-se, a propósito, os julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. (...). 4. Agravo interno desprovido. (Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Quarta Turma - EDcl no AREsp 604.906/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 23/02/2016 - DJe 02/03/2016)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf.AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido. (Quarta Turma - REsp 774.034/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/06/2015 - DJe 03/08/2015)

Por tais razões e fundamentos,
dou provimento
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020